Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE ÁREA INTERSTICIAL (BECO). REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA. IMÓVEL DE USO COMUM DO POVO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Demonstrado nos autos que o imóvel objeto da pretensão autoral permanece bem de uso comum do povo, é inviável a declaração do direito à regularização do domínio em favor do particular, sob pena de intromissão indevida do Poder Judiciário nos critérios discricionários exclusivos da Administração Pública.
II – Apelação desprovida.